Tribunal: TJDFT
Processo: 0001872-23.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001872-23.2020.8.07.0020 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO BEZZI COELHO RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS E ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL. PRELIMINAR DE DIREITO SUBJETIVO DO APELANTE AO BENEFÍCIO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEITADA. CRIME CONTRA MULHER. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMBIENTE DOMÉSTICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. PRELIMINAR DE DIREITO SUBJETIVO DO APELANTE AO BENEFÍCIO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. Nos termos do art. 28-A, § 2o, do Código de Processo Penal, “o disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: (...) IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor”. Portanto, em razão de a natureza do delito envolver violência contra mulher, o acusado não preenche os requisitos da persecução penal. Preliminar rejeitada. 2. Pratica o crime de violação de domicílio aquele que: “entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências”. Nos delitos praticados no âmbito doméstico ou familiar, a palavra da vítima possui fundamental relevância. 3. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 28-A, do Código de Processo Penal, pugnando pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; b) artigos 156 e 386, inciso II, ambos do CPP e 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, requerendo a absolvição com a aplicação do princípio in dubio pro reo. Aponta, ainda, ofensa ao enunciado 588 da Súmula do STJ. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado LUIZ ANTÔNIO VIUDES CALHÁO FILHO, OAB/DF 41.269 (ID 53530334). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 28-A, 156 e 386, inciso II, todos do Código de Processo Penal, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. No que concerne à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, descabe dar trânsito ao apelo, pois já assentou o STJ que “é vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.381.603/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Ademais, melhor sorte não colhe o recurso em relação à indicada ofensa ao enunciado 588 da Súmula do STJ, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “do recurso especial não se pode conhecer porque não é a via recursal adequada para o exame de ofensa a enunciados de súmula por não se enquadrarem no conceito de tratado ou lei federal de que trata o art. 105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.311.559/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LUIZ ANTÔNIO VIUDES CALHÁO FILHO, OAB/DF 41.269 (ID 53530334). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020